Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADO. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS. BENEFÍCIO MANTIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DOR CRÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando ausência de comprovação do dano moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
2.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
3. As partes envolveram-se em acidente de trânsito em decorrência do qual, a condutora do veículo sofreu lesões da coluna que geram dores crônicas, além da perda da capacidade física conforme laudo pericial.
3.1. Nesse passo, ultrapassa o mero dissabor diário, acidente que repercute de tal maneira gerando lesões corporais na vítima, sendo imperativo o reconhecimento da indenização moral.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. Na situação que se descortina, o valor fixado apresenta-se razoável.
5. Rejeitada preliminar de falta de impugnação da sentença. Indeferida impugnação da gratuidade. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.